Tribunal: TJMT
Processo: 1033912-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1033912-17.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), JEAN CARLOS BISPO DE MELO - CPF: 052.998.141-60 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHRISTIAN MARQUES QUEIROZ - CPF: 709.539.751-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ANIELLI MEIRA SEGATTO FRANCA - CPF: 021.161.531-58 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR O EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA, QUE CONCEDEU EM PARTE A SEGURANÇA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO AOS AUTOS DE MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA DE INQUÉRITO POLICIAL. DILIGÊNCIAS PENDENTES DE CUMPRIMENTO. SIGILO JUSTIFICADO. SÚMULA VINCULANTE N.o 14 DO STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que indeferiu pedido de habilitação de advogado constituído e consequente acesso aos autos de Medida Cautelar Preparatória de Inquérito Policial que tramita sob segredo de justiça, na qual foi expedido mandado de prisão preventiva em desfavor do impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na decisão judicial que indeferiu o acesso do advogado constituído aos autos de medida cautelar preparatória de inquérito policial, considerando a existência de diligências pendentes de cumprimento e não documentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula Vinculante n.o 14 do STF assegura ao defensor o acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, estabelecendo dois requisitos essenciais: que os elementos estejam já documentados e que digam respeito ao exercício do direito de defesa.

4. O direito de acesso aos autos de investigação não é absoluto, devendo ser harmonizado com o interesse público na eficácia da persecução penal, sendo legítima a restrição quando existem diligências investigativas em curso que possam ser prejudicadas pela publicidade prematura.

5. No caso concreto, a autoridade coatora demonstrou objetivamente a existência de diligências ainda não documentadas nos autos, cuja revelação poderia comprometer a investigação em curso, não configurando negativa genérica ou injustificada de acesso.

6. A restrição imposta não compromete o núcleo essencial do direito de defesa do impetrante, uma vez que este possui acesso aos elementos de prova já documentados no inquérito policial principal, que não está sob sigilo.

7. A temporariedade da medida restritiva é elemento essencial para sua legitimidade, tendo a decisão impugnada expressamente consignado que os elementos de prova serão disponibilizados tão logo sejam devidamente documentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança denegada.

Tese de julgamento: "1. É legítima a negativa de acesso aos autos de medida cautelar preparatória quando existirem diligências pendentes de cumprimento e não documentadas, cuja publicidade possa comprometer a eficácia da investigação, desde que assegurado o acesso aos elementos já documentados em outros procedimentos relacionados. 2. A exceção prevista na Súmula Vinculante n.o 14 do STF autoriza a restrição temporária de acesso a diligências em andamento, sem que isso configure violação ao direito de ampla defesa, quando o investigado possui acesso aos elementos probatórios já documentados em outros autos."

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 8.906/94, art. 7o, XIV e XV; Súmula Vinculante no 14 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC no 87.725/DF, Rel. Min. Celso de Mello; STF, Rcl 38.778; STF, Rcl 25.012; STF, Pet 8.216 AgR, Rel. Min. Edson Fachin.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE: JEAN CARLOS BISPO DE MELO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Jean Carlos Bispo de Melo
contra ato da MM.a Juíza de Direito da Vara Criminal de Diamantino/MT,
Dra. Janaina Cristina de Almeida
, que
indeferiu
o pedido de habilitação de seu advogado constituído
e o consequente acesso aos autos da Medida Cautelar Preparatória de Inquérito Policial n.o 1001926-30.2025.8.11.0005.

O impetrante alega que foi expedido mandado de prisão preventiva em seu desfavor nos autos que tramitam sob segredo de justiça. Seu advogado, Dr.
Darlan de Oliveira Bernardino
, formulou pedido de habilitação e acesso integral aos autos em 23/09/2025, o qual foi indeferido pela autoridade coatora sob o fundamento de que há diligências pendentes de cumprimento cuja publicidade poderia comprometer a eficácia da investigação.

A par disso, sustenta violação ao direito líquido e certo de ampla defesa e contraditório (art. 5.o, LV, CRFB), às prerrogativas do advogado (art. 7.o, XIV e XV, da Lei n.o 8.906/94) e à Súmula Vinculante n.o 14 do STF, razão pela qual postulou acesso liminar aos elementos de prova já documentados e que fundamentaram sua prisão, com ratificação da segurança em definitivo por ocasião do julgamento de mérito.

A impetração veio instruída pelos documentos de ID 318433387 e ss.

Pelos fundamentos lançados na decisão de ID 1033912-17.2025.8.11.0000, o
pleito liminar
restou
indeferido.

Prestadas as informações judiciais no ID 320430356, a i. autoridade acoimada coatora esclareceu que o impetrante está sendo investigado por crime de furto qualificado ocorrido em 06/06/2025, tendo sido deferidas medidas cautelares ainda não documentadas. Destacou que o impetrante possui acesso ao inquérito policial (autos n.o 1002878-09.2025.8.11.0005), que não está sob sigilo, não havendo ofensa ao princípio da ampla defesa.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da segurança, sustentando que existem diligências pendentes nos autos sigilosos, enquadrando-se na exceção prevista na Súmula Vinculante n.o 14 do STF, e que o interesse público deve prevalecer sobre o particular para não frustrar a investigação em curso (ID 325691858).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Inicialmente, verifico que o presente mandado de segurança foi impetrado tempestivamente, não tendo transcorrido o prazo decadencial de 120 dias entre a ciência do ato impugnado (29/09/2025) e a impetração do
writ
.

O impetrante possui legitimidade ativa, uma vez que é diretamente afetado pela decisão que nega acesso aos autos do procedimento em que figura como investigado. A autoridade coatora está adequadamente identificada, sendo a MM. Juíza responsável pela decisão impugnada.

A controvérsia central reside na análise da legalidade da decisão que indeferiu o acesso do advogado constituído aos autos da medida cautelar preparatória, considerando a existência de diligências pendentes de cumprimento.

A Súmula Vinculante n.o 14 do Supremo Tribunal Federal estabelece que
"é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa"
.

A interpretação sistemática deste enunciado revela dois requisitos essenciais para o exercício do direito de acesso: primeiro, que os elementos de prova estejam já documentados no procedimento investigatório; segundo, que tais elementos digam respeito ao exercício do direito de defesa do representado.

O próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n.o 87.725/DF, relatado pelo Ministro Celso de Mello, firmou orientação no sentido de que se assegura ao advogado regularmente constituído pelo indiciado o direito de pleno acesso aos autos de investigação penal, mesmo que sujeita a regime de sigilo, limitando-se, contudo, tal prerrogativa jurídica
"apenas às provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito"
.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade coatora, o impetrante
Jean Carlos Bispo de Melo
está sendo investigado por suposto envolvimento em crime de furto qualificado, ocorrido em 06/06/2025. A autoridade policial representou pelo deferimento de medidas cautelares, tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente.

Elemento crucial para o deslinde da questão é a informação de que foram deferidas
"medidas cautelares não documentadas"
e que existem
"diligências sob sigilo pendentes de cumprimento na referida representação, ainda não documentadas, cuja publicidade poderá comprometer a eficácia da investigação"
.

A decisão impugnada fundamentou-se precisamente na existência dessas diligências pendentes, citando precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal (Rcl 38.778 e Rcl 25.012) e desta Corte de Justiça no sentido de que não há ilegalidade na negativa de acesso aos autos quando houver diligências pendentes de cumprimento, justamente para preservar a eficácia da investigação.

Logo, evidencia-se a necessidade de ponderação entre o direito fundamental à ampla defesa e o interesse público na eficácia da persecução penal. Conforme leciona a doutrina e jurisprudência consolidadas, o direito de acesso aos autos de investigação não é absoluto, devendo ser harmonizado com outros valores constitucionalmente protegidos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem sido consistente em reconhecer que a exceção ao direito de acesso se justifica quando há
"diligência investigativa em curso que possa ser prejudicada"
, conforme decidido na Pet 8.216 AgR, relatada pelo Exmo. Ministro Edson Fachin.

No caso em análise, as informações prestadas pela autoridade coatora demonstram de forma objetiva a existência de diligências ainda não documentadas nos autos, cuja revelação prematura poderia efetivamente comprometer a investigação em curso. Não se trata, portanto, de negativa genérica ou injustificada de acesso, mas de medida cautelar específica e motivada.

Aspecto fundamental a ser considerado é que a restrição ao acesso não compromete o núcleo essencial do direito de defesa do impetrante. Conforme esclarecido nas informações, o investigado possui "
acesso aos elementos de prova até então documentados no inquérito policial, que inclusive não está sob sigilo (PJe 1002878-09.2025.8.11.0005)"
.

Esta circunstância é determinante para afastar a alegação de violação à ampla defesa, uma vez que o impetrante não está sendo privado do acesso a elementos probatórios já produzidos e documentados que digam respeito ao seu direito de defesa. A restrição incide apenas sobre as diligências em andamento, em perfeita consonância com a Súmula Vinculante n.o 14.

A decisão impugnada expressamente consignou que
"tão logo os elementos de prova sejam devidamente documentados, serão disponibilizados no respectivo procedimento investigatório, de modo a assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa"
. Esta previsão demonstra que a restrição possui caráter temporário e finalístico, cessando tão logo desapareça o risco de comprometimento das investigações.

A temporariedade da medida é elemento essencial para sua legitimidade, impedindo que se configure um cerceamento definitivo. A jurisprudência tem reconhecido a validade de restrições temporárias ao acesso quando justificadas pela necessidade de preservar a eficácia investigativa.

Desse modo, diante do quadro fático-jurídico delineado, não se vislumbra a existência de direito líquido e certo violado pela decisão impugnada. A autoridade coatora agiu dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais estabelecidos, ponderando adequadamente os interesses em conflito e adotando medida proporcional e temporária.

O direito invocado pelo impetrante não se apresenta como líquido e certo na medida em que está sujeito às limitações expressamente reconhecidas pela Súmula Vinculante n.o 14 e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. A existência de diligências pendentes e não documentadas constitui óbice legítimo ao acesso pretendido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada por
Jean Carlos Bispo de Melo
, em virtude de não vislumbrar violação a direito líquido e certo na decisão que indeferiu o acesso aos autos de medida cautelar preparatória, enquanto pendentes diligências investigativas ainda não documentadas.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula n.o 512 do STF.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (VOGAL)

Egrégia Turma de Câmaras:

A temática recomenda uma breve contextualização dos fatos.

Em meio a investigações para apurar e identificar os supostos autores de um crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à coisa e concurso de pessoas (art. 155, § 4o, inc. I e IV, do CP) praticado em Diamantino, a autoridade policial representou, dentre outras medidas, pela prisão preventiva do impetrante,
Jean Carlos Bispo de Melo
.

O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino
acolheu
integralmente a representação, materializada nos autos da medida cautelar preparatória de inquérito policial n. 1001926-30.2025.8.11.0005.

Pouco depois, o Dr. Darlan de Oliveira Bernardino apresentou instrumento de mandato conferido pelo impetrante e requereu sua habilitação nos autos.

Em 23/setembro/2025, o Juízo
a quo
negou o pedido, conforme os fundamentos abaixo transcritos:

“
Trata-se de pedido de habilitação formulado pelo advogado constituído pelo investigado Jean Carlos Bispo de Melo, nos presentes autos. Nos termos do art. 7o, inciso XIII, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), é assegurado ao advogado o direito de examinar, mesmo sem procuração, autos de processos findos ou em andamento, quando não estejam sob sigilo, podendo obter cópias e tomar apontamentos.

Por sua vez, a Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal estabelece que: ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’.

Contudo, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há ilegalidade na negativa de acesso aos autos do inquérito policial quando houver diligências pendentes de cumprimento, justamente para preservar a eficácia da investigação (Rcl 38.778, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 31.03.2020; Rcl 25.012, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27.03.2021).

No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado tem decidido que: ‘Havendo diligências policiais pendentes de cumprimento, é evidente a impossibilidade de se conceder acesso aos elementos que compõem a ação cautelar de produção de provas, a fim de garantir a eficácia da investigação em curso’ (MS 1013299- 15.2021.8.11.0000 – Rel. Des. Paulo da Cunha – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 15.09.2021).

No caso em apreço, observa-se que a presente medida cautelar tramita sob sigilo, em razão da existência de diligências ainda pendentes de cumprimento, cuja publicidade poderia comprometer a eficácia da investigação.

Não obstante, tão logo os elementos de prova sejam devidamente documentados, serão disponibilizados no respectivo procedimento investigatório, de modo a assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, afastando-se, assim, qualquer alegação de prejuízo à parte investigada.

Diante do exposto, considerando que se trata de investigação preliminar ainda em curso e que tramita sob sigilo, existindo diligências ainda pendentes de cumprimento, cuja publicidade poderá comprometer a eficácia da investigação, indefiro, por ora, o pedido de habilitação formulado ao ID. no 208617595
” (id. 318433387).

Neste mandado de segurança, após o relator indeferir a tutela de urgência vindicada, a autoridade judiciária prestou as seguintes informações:

“
O impetrante JEAN CARLOS BISPO DE MELO teve o acesso aos autos negado em 23 de setembro de 2025, em razão do deferimento de medidas cautelares não documentadas, destinadas à apuração de seu possível envolvimento em crime de furto qualificado, ocorrido em 06/06/2025, no município de Diamantino/MT, tendo como vítimas Luciana Anielli Meira Segatto França e Mateus Henrique Mendes França.

No caso, a autoridade policial representou pelo deferimento de medidas cautelares em face do impetrante considerando a identificação dos suspeitos, a reiteração criminosa por crimes semelhantes, o cometimento dos crimes com destruição de obstáculos e concurso de pessoas e o fato dos suspeitos terem empreendido fuga após o crime com o objetivo de se furtarem à aplicação da lei penal. Na oportunidade, a autoridade policial requereu o sigilo da representação, considerando que o prévio conhecimento por parte dos suspeitos e/ou dos seus advogados pudessem frustrar medidas que eventualmente fossem realizadas (PJe n.o 1001926-30.2025.8.11.0005 – representação criminal ID. n.o 199599376 – págs. 01/09).

Ademais, o Ministério Público manifestou favoravelmente ao deferimento das medidas cautelares, a fim de elucidar as supostas condutas praticadas (PJe n.o 1001926- 30.2025.8.11.0005 – parecer ministerial ID. n.o 200180167 – págs. 01/06).

Decisão em que este juízo requereu a realização de diligências à Autoridade Policial (PJe n.o 1001926-30.2025.8.11.0005 – decisão ID. no. 200504376).

Petição do Delegado de Polícia Civil de Diamantino/MT cumprindo com a determinação judicial (PJe n.o 1001926-30.2025.8.11.0005 – petição ID. no. 200881827).

Decisão deferindo as medidas cautelares, diante do cumprimento dos requisitos fáticos e legais para tanto (PJe n.o 1001926-30.2025.8.11.0005 – decisão ID. no. 201360881).

Antes do cumprimento das medidas cautelares, o ora impetrante constituiu procurador, requerendo habilitação nos autos (PJe n.o 1001926-30.2025.8.11.0005, ID no. 208617595).

Seguiu-se decisão indeferindo, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo advogado constituído pelo impetrante, considerando a existência de diligências sob sigilo pendentes de cumprimento na referida representação, ainda não documentadas, cuja publicidade poderá comprometer a eficácia da investigação (PJe n.o 1001926-30.2025.8.11.0005 – decisão ID. no. 208956991).

Insta registrar que o impetrante poderá ter acesso aos elementos de prova até então documentados no inquérito policial que, inclusive, não está sob sigilo (PJe 1002878- 09.2025.8.11.0005), não havendo que se falar em ofensa ao princípio da ampla defesa.

Deste modo, entendo que este juízo praticou todos os atos que lhe são inerentes, inexistindo assim violação a direito líquido e certo a ser reparado por meio do presente remédio constitucional
” (id. 318434850).

Em seu voto, o eminente relator considera proporcional a restrição ao acesso, em razão da “
existência de diligências ainda não documentadas nos autos, cuja revelação prematura poderia efetivamente comprometer a investigação em curso
”.

Nesse compasso, frisando que “
a restrição ao acesso não compromete o núcleo essencial do direito de defesa do impetrante
”, e que os autos do inquérito policial correlato não estão sob sigilo, o relator
denega
a ordem.

Maxima venia
, penso que a ordem impetrada comporta
parcial concessão
.

Dentre os direitos conferidos pelo ordenamento jurídico ao advogado está o de “
examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital
”, nos termos do art. 7o, inc. XIII, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Muito embora seja consectário legal do princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inc. LV, da CF), a previsão normativa não é um direito absoluto e, como todos os direitos fundamentais, pode sofrer restrições, mediante a aplicação da denominada técnica da ponderação de interesses constitucionais.

Se numa ponta da lança há o direito do investigado de conhecer o conteúdo das investigações e de eventuais medidas decretadas em seu desfavor, na outra emerge a necessidade de resguardar o sigilo das informações pré-processuais, como instrumento indispensável à completa elucidação dos fatos.

Nesse contexto, ao cotejar o direito do investigado à informação e o interesse público na apuração eficiente de infrações penais, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n. 14, que preconiza ser “
direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
”.

Na essência, o Supremo Tribunal Federal, ressaltando que a publicização ampla e ilimitada dos elementos investigatórios pode comprometer a apuração da prática criminosa, sedimentou que o sigilo das investigações, de induvidoso caráter relativo, não é oponível a diligências findas e documentadas, apenas àquelas
em andamento
ou
pendentes de realização
.

Em outras palavras, aos defensores, no exercício regular da profissão e no interesse do assistido, é garantido amplo acesso aos elementos de convicção formalizados em procedimento investigatório, excluindo-se desse acesso, porém, diligências sigilosas em curso, cuja divulgação possa comprometer a eficácia e o sucesso das investigações.

Trazendo essas lições para o caso concreto, consulta ao banco de dados do PJE em primeira instância revela que, tão logo encerrado o inquérito policial n. 1002878-09.2025.8.11.0005, o
Ministério Público

ofereceu denúncia contra o impetrante e outras duas pessoas
, nos seguintes termos:

“
FATO 01 – Furto qualificado

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 06 de junho 2025, por volta das 12h50min, em residência particular, situada na a na Avenida das Palmeiras, Bairro Novo Diamantino, neste município de Diamantino/MT, os denunciados CHRISTIAN MARQUES QUEIROZ, JEAN CARLOS BISPO DE MELO e WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA, vulgo “BOY”, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante concurso de pessoas e com destruição ou rompimento de obstáculo, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em: a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) em espécie, cartões bancários, um par de brincos de ouro, um celular marca Xiaomi Redmi 13C, cor branca, e 20 (vinte) munições calibre .357, tendo como vítimas Anielli Meira Segatto França e Mateus Henrique Mendes França.

FATO 02 – Associação criminosa

Consta que em data e horário não precisados, porém anteriores ao dia 06 de junho 2025, os denunciados CHRISTIAN MARQUES QUEIROZ, JEAN CARLOS BISPO DE MELO e WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA, vulgo “BOY”, com vontade e consciência, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas respectivas condutas, associaram-se com o fim específico de cometer crimes patrimoniais. DA DESCRIÇÃO FÁTICA Conforme apurado nos autos, a vítima Anielli, ao retornar à sua residência no início da tarde do dia dos fatos, deparou-se com o portão eletrônico parcialmente aberto, presumindo tratar-se de falha técnica. No entanto, ao adentrar o imóvel e dirigir-se ao closet, constatou que o local estava revirado, verificando a subtração de diversos bens, conforme anteriormente descrito.

Ao analisar as imagens captadas pelas câmeras de segurança da residência, foi possível observar que, os denunciados CHRISTIAN MARQUES QUEIROZ e JEAN CARLOS BISPO DE MELO adentraram o imóvel após forçarem e danificarem o portão eletrônico. Já no interior do quintal, romperam o mecanismo de segurança de uma das janelas, por onde ingressaram na residência. As imagens também revelam que, mais cedo, os denunciados estiveram em frente à residência, observando seu interior, em evidente atitude de vigilância prévia.

A vítima Mateus, ao chegar de viagem no final da tarde, tomou conhecimento do furto e, junto a sua esposa, confirmou a subtração dos bens. No dia seguinte, ao analisar imagens de câmeras de segurança de vizinhos, identificou que os autores da infração utilizaram um veículo Toyota Etios, cor branca, placa QBV-2H6, para a prática delituosa.

As investigações, corroboradas pelas imagens obtidas, permitiram identificar com clareza os denunciados (Jean Carlos Bispo de Melo – camiseta verde) e (Christian Marques Queiroz – camiseta amarela), bem como toda a dinâmica da ação criminosa, incluindo o momento em que circulam pelo quintal, comunicam-se por telefone, escondem-se por instantes e, por fim, deixam o local após consumarem o furto.

Constata-se, a partir das investigações, que o denunciado WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA também participou do furto, permanecendo no interior do veículo com a finalidade de prestar apoio logístico e garantir a fuga de CHRISTIAN e JEAN. Ressalta-se, ainda, que o automóvel utilizado na prática criminosa, um Toyota Etios, está vinculado à pessoa do referido denunciado.

Denota-se, ainda, que os denunciados se associaram de forma estável e permanente para a prática de crimes patrimoniais, configurando o delito de associação criminosa.

A conclusão é reforçada pela abordagem realizada pela Polícia Militar em 18/06/2025, na rodovia Senador Jonas Pinheiro, em Jangada-MT, conforme BO no 2025.194382, quando o veículo Toyota Etios branco, placa QBV-2H61, foi interceptado em atitude suspeita. No interior estavam CHRISTIAN, WANDERSON e JEAN, sendo apreendidos entorpecentes, celulares, roupas e uma chave de fenda. Durante a ação, JEAN teria confessado que se associou aos demais para cometer um roubo no município, tendo como alvo uma borracharia próxima à pastelaria Tókio.

As informações e imagens da abordagem foram compartilhadas com a Delegacia de Diamantino, que, ao cruzar os dados com as imagens do furto ocorrido em 06/06/2025, confirmou a participação dos mesmos indivíduos, inclusive com CHRISTIAN trajando a mesma camiseta utilizada no crime.

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pela Portaria no 2025.10.11407 (ID. 210058143 - Pág. 1); Boletim de Ocorrência no. 2025.180613 (ID. 210058144 - Pág. 2); imagens e vídeos das câmeras de segurança (ID. 210058144 - Pág. 5; ID. 210058144 - Pág. 6; ID. 210058144 - Pág. 7; ID.; Relatório de no. 2025.13.66801 (ID.210058144 - Pág. 20/61).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia CHRISTIAN MARQUES QUEIROZ, JEAN CARLOS BISPO DE MELO e WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA, vulgo “BOY”, como incursos nas sanções do artigo 155, §4o, incisos I e IV, por duas vezes, e artigo 288, todos do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP), devendo os denunciados ser citados, interrogados, processado e, ao final, condenados, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se durante a instrução a vítima e as testemunhas abaixo arroladas, a serem devidamente intimadas para tanto
” (id. 210139424 na origem).

A denúncia foi apresentada em 2/outubro/2025 e recebida em 3/outubro/2025.

Oras, se o objetivo do regime restritivo de publicidade era preservar as investigações, encerradas as diligências preliminares, não subsiste justificativa válida para negar o acesso aos autos da medida cautelar preparatória que potencialmente serviu de suporte ao inquérito policial e à própria denúncia.

Nem mesmo a invocação residual de diligências futuras voltadas a apurar eventuais crimes conexos justifica a manutenção do sigilo quanto aos atos já documentados, sob pena de esvaziamento da garantia de acesso aos elementos formadores da
opinio delicti
do Ministério Público.

Nesses moldes, oferecida e recebida a denúncia contra o impetrante, é legítimo conferir ao seu advogado acesso ao teor das decisões e aos expedientes documentados nos autos da medida cautelar preparatória de inquérito policial n. 1001926-30.2025.8.11.0005, relacionados ao impetrante.

Por outro lado, nada impede – senão recomenda – que a materialização do acesso, claro consectário do direito do investigado de consultar decisão desfavorável aos seus interesses, seja realizado parcialmente se no mesmo título judicial consta o deferimento de outras medidas judiciais em curso ou pendentes de cumprimento.

Essa mesma linha de raciocínio é reiteradamente adotada pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
O advogado regularmente constituído tem direito de acesso aos elementos de prova documentados nos autos de investigação, ainda que sob sigilo. 2. A restrição ao acesso somente se apresenta legítima quando recair sobre diligências em curso, desde que a autoridade competente apresente justificativa concreta, motivada e demonstrável. 3. A negativa imotivada de acesso a autos investigatórios constitui violação às prerrogativas da advocacia e aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
” (MS 1020843-15.2025.8.11.0000, Rel.
Des. Marcos Machado
, DJEN 11.9.2025).

“
A defesa tem direito de acesso às provas já documentadas em autos sigilosos, quando estas embasam medidas constritivas, nos termos da Súmula Vinculante n. 14 do STF. 2. O sigilo do inquérito não pode justificar a negativa de vista dos autos quanto aos elementos formalizados que digam respeito ao exercício da defesa. 3. A negativa imotivada de acesso a tais elementos configura cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório
” (MS 1021108-17.2025.8.11.0000,
Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva
, DJEN 11.9.2025).

“
A restrição de acesso aos autos de medida protetiva fere as prerrogativas do advogado e viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, assegurados constitucionalmente. 4. O Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94) garante ao advogado o direito de examinar autos de processos, mesmo sob sigilo, quando o acesso for necessário à defesa do constituinte. 5. A Súmula Vinculante no 14 do STF confirma que o defensor tem direito ao acesso amplo aos elementos de prova já documentados que digam respeito ao exercício da defesa. É assegurado ao advogado do interessado o acesso aos autos de medida protetiva de urgência, mesmo sob segredo de justiça, quando não houver diligências pendentes, que poderiam ser prejudicadas, em respeito ao direito à ampla defesa e ao contraditório
” (MS 1006649-10.2025.8.11.0000,
Rel. Des. Orlando de Almeida Perri
, DJE 11.4.2025)

O próprio
relator
segue compreensão semelhante: “
Especificamente em relação às diligências já concluídas e documentadas, é possível à defesa técnica o acesso ao procedimento investigatório criminal acobertado com sigilo, uma vez que a Súmula Vinculante n. 14 do STF ressalva aquelas que porventura encontram-se pendentes de cumprimento ou finalização
” (MS 1018777-62.2025.8.11.0000,
Rel. Des. Gilberto Giraldelli
, DJE 1o.8.2025).

Ainda dentro dessa lógica, nem mesmo a pendência no cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido contra o impetrante autoriza a negativa de acesso aos autos, porquanto o exercício da ampla defesa não está limitado às hipóteses em que há efetiva constrição da liberdade, estendendo-se a qualquer ato investigativo que possa repercutir na esfera de direitos individuais do investigado (art. 5o, inc. XI e XII, da CF).

Mais uma vez, colhe-se da jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
O acesso aos elementos de prova já documentados, especialmente os que impuseram restrições a direitos fundamentais, como prisão temporária, busca e apreensão e quebra de sigilos, é imprescindível ao exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo inconstitucional sua negativa em face da ausência de justificativa concreta e atual”
(MS 1034699-80.2024.8.11.0000, Rel.
Des. Wesley Sanchez Lacerda
, DJEN 10.5.2025).

Por todo o exposto, com a devida vênia ao douto relator,
concedo em parte a segurança
para garantir ao impetrante, nos autos da medida cautelar preparatória de inquérito policial n. 1001926-30.2025.8.11.0005, apenas acesso aos atos persecutórios
concluídos

e

formalizados
e às
decisões prolatadas
, tarjando-se eventuais excertos relacionados a providências pendentes de documentação ou efetivo implemento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025